Tribunal: TJSP
Processo: 1003899-33.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Apelação – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Sentença de procedência para que a Ré garanta o acesso ao medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina Intranasal) – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Tratamento indicado por médico responsável pelo atendimento da paciente – Atenção ao princípio da boa-fé objetiva que norteia a relação jurídica entre as partes – Aplicação da

Ementa:
Apelação – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Sentença de procedência para que a Ré garanta o acesso ao medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina Intranasal) – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Tratamento indicado por médico responsável pelo atendimento da paciente – Atenção ao princípio da boa-fé objetiva que norteia a relação jurídica entre as partes – Aplicação da Súmula 102 deste Tribunal – Entendimento jurisprudencial deste Tribunal – A decisão da 2a Seção do STJ no EREsp no 1.886.929 não foi unânime, não possui caráter vinculante e envolve direitos protegidos constitucionalmente – Precedentes deste E. Tribunal - Art. 10, §§ 12o e 13o, da recém-publicada Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998 – R. sentença mantida – Recurso improvido.